Tribunal: TJMT
Processo: 1002988-12.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002988-12.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AURENI DA SILVA RODRIGUES - CPF: 615.350.951-72 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA COMUM. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA RECURSAL PARA A TURMA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente público contra sentença que o condenou a disponibilizar procedimento cirúrgico e ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A ação tramitou na Justiça Comum e, após a sentença, a competência recursal foi declinada para a Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) se a posterior declinação de competência recursal para a Turma Recursal afasta a condenação em honorários advocatícios fixada em sentença proferida sob o rito da Justiça Comum; e (
ii
) se, em ações de saúde com proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base em percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, a condenação em honorários advocatícios proferida em processo que tramitou na Justiça Comum é ato válido e deve ser preservada, ainda que a competência para julgar o recurso seja da Turma Recursal.

4. Nas ações que visam à garantia do direito à saúde, o proveito econômico é aferível pelo custo do tratamento postulado. Não se tratando de valor inestimável, irrisório ou muito baixo, afasta-se a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), aplicando-se os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A declinação da competência recursal do Tribunal de Justiça para a Turma Recursal não invalida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixada na sentença, quando o processo tramitou integralmente em primeira instância sob o rito da Justiça Comum, em respeito ao princípio do aproveitamento dos atos processuais. 2. Em ações de saúde, se o proveito econômico for mensurável pelo custo do procedimento médico, não se aplica a fixação de honorários por equidade, devendo ser observados os percentuais legais sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.099/1995, art. 55; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do TJMT, N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 12/12/2023; Turma Recursal do TJMT, N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002988-12.2024.8.11.0
0
15

Origem
:
VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP/MT

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: AURENI DA SILVA RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

AURENI DA SILVA RODRIGUES ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) necessita com urgência de cirurgia de Reparo de Rotura do Manguito Rotador, conforme laudo médico e regulação administrativa no SUS; b) há risco de degeneração muscular e limitações definitivas caso o procedimento não seja realizado; c) o ente público, embora ciente da urgência, permaneceu inerte; d) não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento na rede privada. Requereu a concessão de tutela de urgência para compelir
a parte reclamada
a disponibilizar, imediatamente, a cirurgia e todos os procedimentos correlatos, sob pena de multa diária e, ao final, a confirmação da medida com a procedência da ação.

O juízo singular concluiu que: a) o direito à saúde é dever do Estado, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados; b) a ausência de resposta na via administrativa configura o interesse de agir; c) a necessidade do procedimento foi comprovada por laudo médico; d) a alegação de reserva do possível não pode se sobrepor ao mínimo existencial. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
determinar
que
a parte reclamada
disponibilize o procedimento cirúrgico
postulado
; b)
confirmar
a tutela de urgência concedida; c)
condenar
a parte reclamada
ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o processo deve ser suspenso até o julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 (Tema 7/TJMT), que discute o critério de arbitramento de honorários em ações de saúde; b) com a correção do valor da causa para R$ 56.000,00, a competência é absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde não há condenação em honorários em primeira instância; c) o direito à saúde possui valor inestimável, devendo os honorários ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), conforme jurisprudência do STJ. Requereu o provimento do recurso para: a) suspender o processo; b) afastar a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, anular a sentença com remessa dos autos ao Juizado competente.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) os honorários foram corretamente fixados com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC; b) o STJ, no julgamento do Tema 1.076, firmou tese pela obrigatoriedade da fixação em percentuais quando o proveito econômico não for irrisório; c) nas ações de saúde, o proveito econômico é aferível pelo custo do tratamento, o que afasta a fixação por equidade.

O
Ministério Público
opinou pela abstenção de manifestação sobre o mérito, por não vislumbrar hipótese de intervenção obrigatória.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Honorários fixados na Justiça Comum.

Quando o processo tramita inicialmente pelo procedimento comum, os honorários devem ser analisados sob a ótica da preservação dos atos processuais já praticados validamente, sendo fixado de acordo com o Código de Processo Civil, sendo este ato processual válido no momento de sua prolação.

Isto porque a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais determina que, mesmo com a posterior declinação de competência para a Turma Recursal, os atos validamente praticados sob a égide do procedimento comum devem ser preservados, incluindo a fixação de honorários advocatícios.

O reconhecimento posterior da incompetência absoluta não invalida automaticamente todos os atos decisórios, especialmente quando não há prejuízo às partes.

A turma recursal assim já se manifestou conforme voto de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FEITO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS AGUARDANDO JULGAMENTO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. AUTOS QUE TRAMITARAM EM PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA COMUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. Honorários advocatícios. A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos (N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023 e N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024). (...) (N.U 1041544-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)"

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTOS QUE TRAMITARAM EM PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1000184-47.2022.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)"

No caso concreto, a ação tramitou integralmente na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, sob o rito comum. Após a prolação da sentença, o Tribunal de Justiça, em decisão monocrática (ID/PJe2 326058867), reconheceu a incompetência recursal em razão do valor da causa (R$ 56.000,00) e determinou a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

Dessa forma, a condenação em honorários advocatícios na sentença é um ato processual válido, praticado sob a égide do procedimento que regia o feito, devendo ser preservado.

Quantificação dos honorários sucumbenciais.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os parâmetros objetivos estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, especialmente quando há valor da causa definido e líquido.

O Estado de Mato Grosso defende, subsidiariamente, que a verba honorária seja arbitrada por apreciação equitativa, sob o argumento de que o direito à saúde possui valor inestimável.

Contudo, a demanda, embora trate do direito fundamental à saúde, possui um proveito econômico perfeitamente mensurável, que corresponde ao custo do procedimento cirúrgico que o ente público foi compelido a custear.

A sentença, inclusive, corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), com base nos orçamentos apresentados (ID/PJe2 251973177), e fixou os honorários no patamar mínimo de 10% sobre este valor, em estrita observância ao que dispõe o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Assim, não se tratando de causa com proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, não há fundamento para a aplicação da regra de equidade prevista no § 8º do art. 85 do CPC
e, consequentemente, para a suspensão do feito em virtude do julgamento do IRDR nº 1023732-44.2022.811.0000.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026